Tribunal: TJMT
Processo: 1006002-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006002-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ISABEL CRISTINA DE CARVALHO - CPF: 569.733.571-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DETERMINAÇÃO PARA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO OU DEPÓSITO EM JUÍZO CONFORME A TABELA FIPE – COMPENSAÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é possível a compensação de valores em ação de busca e apreensão de veículo declarada extinta, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da coisa julgada, além do reconhecimento indireto da procedência da ação.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n. 1006002-54.2021.8.11.0000 de decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que, em Ação de Busca e Apreensão, determinou ao agravante,
comprovar nos autos no prazo de quinze dias, a restituição do bem à parte requerida, sob pena de bloqueio do valor do bem conforme tabela FIPE a ficar o valor à disposição da parte requerida
.

Alega que ajuizou o feito onde foi deferida e cumprida a liminar, porém a agravada não foi localizada para a citação.

Aduz que enquanto diligenciava para obter o endereço da devedora, houve a extinção do feito com fundamento no art. 485, III do CPC.

Diz que ingressou com Apelação, porém não foi provida. Acrescenta que os autos retornaram ao primeiro grau, e o juízo
a quo
proferiu o
decisum
ora atacado.

Afirma que
os autos em questão possuem verdadeira natureza de procedimento de cumprimento de sentença de quantia certa, visto que de acordo com a decisão proferida em primeiro grau, intimando para

a restituição de um veículo que já havia sido vendido, conforme informado nos autos, sendo impossível o cumprimento da obrigação de fazer, o resultado esperado era o bloqueio do valor de FIPE.

Argumenta que o Cumprimento de Sentença deve ser provocado pelas partes e não pelo juízo, como ocorreu (art. 513 do CPC). E mais, em sendo o caso,
teria a oportunidade de promover o pagamento voluntário, sem a necessidade do bloqueio judicial em sua conta, bem como, de impugnar o pedido, onde poderia requerer a compensação de débitos
.

Assevera que como o feito foi extinto sem julgamento do mérito, a mora ou a revisão do contrato não foram afastados, portanto é possível a compensação, visto que a avença permanece exigível nos mesmos termos pactuados pelas partes (art. 368 do Código Civil), e
tanto o financiado, quanto a Casa Bancária possuem seus débitos e créditos, sendo mais sensata a aplicação imediata do Instituto
.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante ajuizou Ação de Busca e Apreensão de Veículo onde foi deferida e cumprida a liminar.

Como a devedora não foi citada, o Banco foi intimado para essa providência, todavia deixou de promover atos e diligências que lhe incumbiam, o que culminou com a extinção do feito por abandono de causa (art. 485, III do CPC).

Foi interposta Apelação, não provida.

Na sequencia o juízo
a quo
determinou a restituição do veículo ou o depósito conforme a tabela FIPE à época da apreensão.

Transitada em julgado a sentença, o efeito natural e imediato é a ineficácia da medida liminar que autorizava a apreensão do veículo, impondo-se ao credor a obrigação de restituição do bem ou o depósito do valor correspondente.

A determinação para a instituição financeira devolver o equivalente ao valor de mercado do veículo, calculado pela tabela FIPE, tem o intuito de restaurar o
status quo ante
.

Quanto à compensação, não é possível visto que a alienação extrajudicial não foi eficaz devido a extinção do feito. E a concessão nos moldes postulados, significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão, pois o objetivo de satisfazer o débito (ou parte dele) seria atingido.

Nesse sentido os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1
. Improcedência do pedido formulado na ação de busca e apreensão. Alienação extrajudicial do bem.
Conversão da obrigação de fazer (devolução do bem) em perdas e danos. A instituição financeira deverá depositar o valor equivalente a um veículo de mesmo modelo e ano tendo como base o preço da tabela FIPE da época da apreensão. 2
. Impossibilidade de compensação de tal valor com eventual saldo devedor do contrato
. RECURSO IMPROVIDO.
(Agravo de Instrumento, No 70084724707, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em: 24-03-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA. COMPENSAÇÃO DO DÉBITO REMANESCENTE. IMPOSSIBILIDADE. Considerando a impossibilidade de restituição do veículo ao consumidor, em razão da venda extrajudicial do bem, converteu-se a obrigação em perdas e danos no julgamento do agravo de instrumento no 70077403608. Nessa lógica, a condenação para a instituição financeira devolva o equivalente ao valor de mercado do veículo tem o intuito de restaurar o status quo ante
. Em verdade, a compensação do débito remanescente importa em ofensa à coisa julgada, uma vez que já houve decisão de mérito acerca da questão
. Aliás, é o entendimento desta Décima Quarta Câmara Cível no sentido de que a compensação acarretaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão, pois o objetivo de satisfazer o débito pelo credor seria alcançado. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. POR MAIORIA.
(Agravo de Instrumento, No 70082244021, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em: 17-12-2020)

Eventual compensação de valores dever ser feita em ação própria, observados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021